Tribunal: TJMT
Processo: 1023883-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023883-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INEXISTENCIA DE RALAÇAO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

-

PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Recurso Desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, no processo n.º 1022166-78.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Sexta Vara Cível de Sinop, MT, que indeferiu o pedido liminar vindicado (ID. 128646037 – autos n.º 1022166-78.2023.8.11.0015).

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, ao argumento de que:
“(...) o Juízo a quo não aprofundou o entendimento acerca da individualização dos lotes, tendo se dado por satisfeito ao notar que a jurisprudência permite a tributação do IPTU de áreas mesmo sem a infraestrutura”
.

Discorre, ademais, que:
“(...) o art. 2º, §4º da Lei nº 6.766/1979 conceitua como lote o
“
terreno servido de
infraestrutura básica
cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe”
.

Narra, ainda, que o mesmo entendimento estende-se à cobrança da Contribuição de Iluminação Pública:
“(...) que, no caso, está sendo cobrada sobre área que em 01.01.2022 sequer possuía postes instalados”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) seja deferida liminarmente o pedido de tutela antecipada recursal, nos termos da fundamentação;

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 1023883-73.2023.8.11.0000).

Contrarrazões (ID. 190111662).

A Procuradoria-geral deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID. 192522686).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, no processo n.º 1022166-78.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Sexta Vara Cível de Sinop, MT, que indeferiu o pedido liminar vindicado, nos seguintes termos (ID. 128646037 – autos n.º 1022166-78.2023.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO

-TRIBUTÁRIA C.C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C.C. PEDIDO DE

LIMINAR
proposto por
IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

LTDA.
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Aduz a inicial que “
A Requerente é pessoa jurídica integrante do renomado grupo MCK IMÓVEIS, o qual atua desde o ano de 2009 na região Médio Norte do Estado de Mato Grosso, contribuindo com o crescimento de Sinop e região com empreendimentos imobiliários de alta qualidade, proporcionando à população mais desenvolvimento, garantindo qualidade de vida e retorno do investimento aos seus clientes. Somente em Sinop, o grupo responsável pela Autora lançou os seguintes empreendimentos imobiliários: RESIDENCIAL MOINHO DOS VENTOS; RESIDENCIAL BOURBON; RESIDENCIAL BOSQUE CARANDÁ; RESIDENCIAL PRIVILLEGE; e mais recentemente o RESIDENCIAL VILLA BOREAL. Além dos empreendimentos acima nominados, o grupo MCK constituiu em 2018 a pessoa jurídica da Autora, responsável por incorporar, executar e comercializar lotes imobiliários do empreendimento denominado RESIDENCIAL IGUATEMI, um grande projeto de loteamento possuindo 1.701 (um mil, setecentos e um) lotes em etapa única
”.

Segue aduzindo que “
realizado o projeto de loteamento e submetido para apreciação do Município-Réu, constatou-se que o projeto possuía todos os requisitos de viabilidade e legalidade para ser executado, motivo pelo qual fora aprovado pela municipalidade, tendo sido editado para tanto o Decreto nº 149/2019, de 31.05.2019 (doc. anexo), devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis local (1º Ofício), conforme Matrícula nº 83.950, em anexo. Durante a execução do projeto de loteamento, que ocorreria entre 2019 e 2020, a sociedade como um todo sofreu os impactos da pandemia global do COVID-19 (corona vírus), obrigando a paralisação de atividades privadas, recolhimento das pessoas em suas residências, até que se descobrisse meios saudáveis de se conviver com aquela até então inédita condição sanitária, situação que forçou a paralisação de implantação do loteamento. Em razão disso, a municipalidade entendeu por bem acolher pedido formulado pela Autora e prorrogou o prazo do Decreto nº 149/2019 para registro junto ao Serviço de Registro de Imóveis (Cartório de 1º Ofício de Sinop), o que foi feito através do novo Decreto nº 003/2021, de 05.01.2021 (doc. anexo)
”.

Esclarece que “
com a renovação de sua licença pelo Município-Réu no início de 2021, mesmo ainda com a pandemia impactando diretamente na prestação de serviços, a Autora retomou a implantação do loteamento, contudo, de forma mais lenta, justamente pelas incertezas e dificuldades vivenciadas no período pandêmico. 1.8. Ao entrarmos no ano de 2022, apenas uma pequena parcela da parcela da gleba onde será futuramente instalado o loteamento possuía estrutura parcial, estando a maioria de sua área desprovida de qualquer melhoramento, sendo que até mesmo a parte dos fundos nem arruamento possuía, conforme demonstra uma fotografia de satélite obtida pelo aplicativo Google Earth Pro, de 15.01.2022 (em anexo). Portanto, o que temos de fato é que em 01.01.2022 o Residencial Iguatemi não se encontrava com sua infraestrutura concluída, sendo um loteamento em implantação. Perceba-se também pela foto de satélite que por não estar concluída a infraestrutura básica em todo o loteamento, consistia o terreno em 01.01.2022 em verdadeira gleba rural, sem divisão dos lotes ou iluminação pública em todas as ruas. Apesar de já estarem sendo firmados os contratos de promessa de compra e venda, o loteamento ainda se encontra em sua etapa inicial, inexistindo no local como um todo infraestrutura básica, conforme se pode verificar pelo reconhecimento do próprio Município-Réu manifestado no Ofício nº 211/PRODEURBS/GER/2022
”.

Ressalta que “
mesmo inexistindo qualquer infraestrutura ou iluminação, a Autora foi surpreendido com a cobrança, pelo Réu, do IPTU e Contribuição de Iluminação Pública (“CIP”) de todos os lotes do empreendimento, no valor original de R$ 569.213,52 (quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento para o dia 16.05.2022 (doc. anexo). Ante a manifesta ilegalidade da cobrança, a Autora protocolou junto ao Município impugnação ao Edital e Lançamento do IPTU 2022, para o que fora iniciado o Processo Administrativo nº 1289/2022 para apuração da manutenção ou cancelamento da cobrança. Sua impugnação fora sentenciada como improcedente em 18.07.2022, pela Sra. Denise de Fátima Fávaro, então Diretora de Administração Tributária. Contra essa decisão fora interposto recurso administrativo (“Recurso Voluntário”) julgado pelo Colegiado Administrativo em 12.12.2022, mantendo a improcedência da impugnação autoral. Ocorre que a cobrança de IPTU e CIP sobre a totalidade dos lotes do loteamento, enquanto, de fato, consiste o terreno ainda em verdadeira gleba rural, sem qualquer melhoria ou infraestrutura, configura medida ilegal e arbitrária, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário
”.

Por essas razões, REQUER, “
a concessão da tutela de urgência antecipada, inaudita altera parte, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, c/c artigo 161, inciso V, do Código Tributário Nacional, uma vez que: 1) há comprovada existência da probabilidade do direito (i.e. inexistência de lote para fins de incidência de IPTU e CIP individualizados, nos termos da Lei nº 6.766/79) e 2) há perigo de dano, além da inexistência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (i.e. os tributos exigidos poderão ser protestados e inscritos em órgãos de proteção de crédito, cobrados por meio de execução fiscal), de modo a suspender a exigibilidade dos tributos sub judice, bem como todo e qualquer ato tendente a exigir o referido crédito, o que inclui medidas de constrição, o ajuizamento de execução fiscal para sua cobrança, bem como a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito e a imposição de sanções de qualquer natureza em decorrência no não pagamento de tal exação
”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, como também de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA NÃO MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

“
In casu
”, o cerne da controvérsia gira em torno da exigibilidade do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana – IPTU e da Contribuição de Iluminação Pública – CIP de todos os lotes do empreendimento denominado Residencial Iguatemi localizado neste Município de Sinop- MT.

Pois bem.

O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU é de competência dos municípios (CF, art. 156, I; CTN, art. 32) e seu fato gerador, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física localizado na zona urbana do Município.

Não obstante, a tributação do IPTU se sujeita a alguns requisitos especiais previstos no CTN. Veja-se:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. § 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. § 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior
”.

A propósito, o Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 109, de 19 de dezembro de 2014, acerca do assunto, estabelece que:

“
Art. 117
As zonas urbanas, para os efeitos deste imposto, são aquelas fixadas por lei, nas quais existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: I - meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II - abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V - escolas de ensino fundamental ou unidades de saúde, a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado.
Parágrafo único. São consideradas zonas urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, ao comércio, à indústria e aos serviços, mesmo que localizados fora das zonas definidas no caput deste artigo
” (grifo nosso).

Em se tratando de área de expansão urbana, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 626, com o seguinte teor:

Súmula 626
: A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos indicados no art. 32, § 1º, do CTN
.

Corroborando, cito excerto de julgados. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANIZÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. MELHORAMENTOS DO ART. 32, § 1º, DO CTN. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ. 1
. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a existência de lei municipal tornando a área em discussão urbanizável ou de expansão urbana, afasta, de per si, a exigência prevista no art. 32, § 1º, do CTN, é dizer, de qualquer daqueles melhoramentos básicos.
Precedentes: AgRg no REsp 191.311/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 24/5/2004; AgRg no Ag 672.875/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 14/11/2005; AgRg no REsp 783.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 8/2/2010; Ag 1.300.987/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Data de Publicação em 22/6/2010; AREsp 242.408/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Data de Publicação em 25/10/2012. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1375925/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/05/2014 – grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. MELHORAMENTOS. DESNECESSIDADE. ART. 32, § 1º, CTN.
I - Esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que incide o IPTU sobre as áreas consideradas como de expansão urbana por lei municipal, mesmo quando não providas dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN. II - Precedentes.
III - Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 191311/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/05/2004 – grifo nosso)

Dessa forma, considerando que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, em sendo verificado que o imóvel se encontra em área urbanizável, com divisão de lotes, a propriedade, domínio útil ou posse deve ser analisada em relação à sua situação fática.

Superado esses esclarecimentos, no caso dos autos, vislumbra-se que embora o loteamento não tenha sido concluído formalmente, fora aprovado pelo Decreto Municipal nº 149/2019 (ID. 127581431) estando localizado em perímetro urbano e registrado na Matricula n° 83.950 do Cartório de Registro de Imóveis deste Município (ID. 127581430), com os respectivos lotes inscritos de forma individualizada, prevalecendo, nessa análise de cognição sumária, a situação fática para a incidência do IPTU, tal como exigido pelo Fisco Municipal.

Eis o entendimento jurisprudencial, inclusive, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA - LEI MUNICIPAL - MELHORAMENTOS - DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. “(. . .)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que incide IPTU sobre imóvel situado em área de expansão urbana, assim considerada por lei municipal, a despeito de ser desprovida dos melhoramentos ditados pelos parágrafos do art. 32 do Código Tributário Nacional.
2. Recurso especial não-conhecido.” (REsp 234.578/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2005, DJ 01/07/2005, p. 460) (TJ-MT - APL: 00021907420098110086 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/05/2015- grifo nosso)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. LOTEAMENTO APROVADO. LOTES NEGOCIADOS. LANÇAMENTO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. LOTEAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA DECLARADA URBANA POR LEI. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. ART. § 2º DO CTN. LOTEAMENTO SEM OBRAS DE INFRAESTRUTURA. SÚMULA 626 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
A falta das obras de infraestrutura no loteamento aprovado e declarado como área urbana por lei, não é causa para a declaração de inexigibilidade do imposto territorial urbano lançado.
(TJPR - 1ª Câmara Cível - 0003223-28.2021.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 12.12.2022) (TJ-PR - APL: 00032232820218160058 Campo Mourão 0003223-28.2021.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2022 – grifo nosso)

Por outro lado, no que se refere a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, o Código Tributário Municipal, dispõem:

"
Art. 241
A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) tem como fato gerador a utilização efetiva, ou a possibilidade de utilização, pelo contribuinte de serviços municipais de fornecimento de iluminação em vias e logradouros públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, além de outros serviços correlatos.

§ 1º Os recursos decorrentes da CIP serão utilizados para a execução dos serviços de iluminação de logradouros e bens públicos e para a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, além de outros serviços correlatos.

§ 2º Ficam obrigados ao recolhimento da CIP todos os consumidores de energia elétrica ligados à rede de distribuição das Centrais Elétricas Mato- Grossenses - REDE/CEMAT, ou a outro fornecedor que vier a substituía-la, salvo os imóveis pertencentes ou utilizadas pelo próprio Poder Público Municipal.

§ 3º Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar convênio com a empresa fornecedora de energia elétrica para proceder ao recolhimento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP.

§ 4º Os valores da Contribuição serão atualizados na mesma ocasião e percentuais em que forem reajustadas as tarifas de energia elétrica, conforme estabelecido no Anexo VIII e suas tabelas, de acordo com o tipo de consumidor.

§ 5º Os proprietários de terrenos sem edificação, localizados em áreas que disponham de rede de baixa tensão, pagarão a contribuição, anualmente, em conformidade com a opção de pagamento do IPTU, seguindo a disposição da Tabela III do Anexo VIII da presente Lei Complementar.

Art. 242
O sujeito passivo da Contribuição é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de imóveis cadastrados junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão situados no Município de Sinop.

§ 1º É sujeito passivo solidário da CIP o locatário, o comodatário ou possuidor a qualquer título de imóvel edificado situado no território do Município e que tenha ligação privada e regular de energia elétrica.

§ 2º O lançamento da contribuição poderá ser feito indicando como obrigado quaisquer dos sujeitos passivos solidários.
".

Observa-se, da legislação supra, que o fato gerador do tributo configura-se apenas "
os serviços de iluminação pública prestados pelo Município
", de forma que o surgimento da obrigação tributária ocorre com a simples disponibilização do serviço.

Nesse sentido, se a unidade imobiliária está localizada em área servida por iluminação pública, ocorre o fato gerador apto a ensejar a cobrança de CIP. Contudo, a parte Autora, nesse momento processual, não logrou êxito em comprovar que o Residencial Iguatemi não possui esse serviço nem que ele não foi colocado a sua disposição, razão pela qual mostra-se hígida a cobrança do tributo em questão.

Dessa forma, AUSENTE o REQUISITO AUTORIZADOR da TUTELA de URGÊNCIA, qual seja, “
FUMUS BONIS IURIS
”, eis que não ficou evidenciado, a PROBABILIDADE do DIREITO da Requerente, neste momento, pelos fundamentos acima expostos.

A propósito excerto de julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser LIMINARMENTE deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a PROBABILIDADE do DIREITO e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Verificada em sede de cognição sumária a ‘AUSÊNCIA dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.
(N.U 1000071-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019 - grifo nosso).

IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA APÓS A REALIZAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da PROBABILIDADE do DIREITO, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A AUSÊNCIA dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da LIMINAR INDEFERIDA pelo Juízo a quo.
(N.U 1005564-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019 – grifo nosso).

Logo, o INDEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.

“
Ex positis
”, INDEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA postulada.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epígrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

A controvérsia dos autos reside
em torno da exigibilidade do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) de todos os lotes do empreendimento denominado Residencial Iguatemi, localizado no município de Sinop- MT
.

O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU está previsto no art. 32 do CTN, o qual assim dispõe:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Logo em seguida, o art. 34 do mesmo diploma conceitua o contribuinte como:

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Para melhor elucidar a questão, também transcrevo os artigos 116 e seguintes do CTN,
in verbis
:

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

(...)

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;

II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos”.

Desse modo, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, portanto, estando presente a necessária situação para a sua ocorrência, o contribuinte possui a obrigação de pagar o tributo. A propriedade do bem imóvel
constituti
situação jurídica e não depende, por isso, de qualquer outro ato para produzir seus efeitos.

In casu,
a parte agravante alega, que a seu ver, a cobrança do imposto não é devida, uma vez que o residencial não se encontrava com sua infraestrutura concluída, em suas palavras
“
sendo um loteamento em implantação, ou seja, consistia em uma verdadeira gleba rural”

Razão não assiste a recorrente, explico:

Em se tratando de área de expansão urbana, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 626, com o seguinte teor:

Súmula 626: A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos indicados no art.
32
,
§ 1º
, do
CTN”
.

Note-se que, o fato gerador do tributo ficou demonstrado, sendo a agravante proprietária do terreno. No caso em apreço, em que pese não tenha sido realizada qualquer obra de infraestrutura no loteamento está configurada a área como urbanizável ou de expansão urbana, tendo em vista que foi aprovada pelo Município de Sinop,MT e devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis (ID. 127581430- feito de origem)
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. LOTEAMENTO APROVADO. LOTES NEGOCIADOS. LANÇAMENTO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. LOTEAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA DECLARADA URBANA POR LEI. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. ART. § 2º DO CTN.
LOTEAMENTO SEM OBRAS DE INFRAESTRUTURA. SÚMULA 626 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. A falta das obras de infraestrutura no loteamento aprovado e declarado como área urbana por lei, não é causa para a declaração de inexigibilidade do imposto territorial urbano lançado. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0003223-28.2021.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 12.12.2022)(TJ-PR - APL: 00032232820218160058 Campo Mourão 0003223-28.2021.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2022)”(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DÉBITO FISCAL REFERENTE À COBRANÇA DE IPTU. LOTEAMENTO URBANO APROVADO PELA MUNICIPALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE PODE CONSIDERAR URBANAS AS ÁREAS CONSTANTES DE LOTEAMENTOS APROVADOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. APLICAÇÃO DO ART.
32
,
§ 2º
, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
E ART.
79
E 81, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARARA.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR
626
DO STJ: A INCIDÊNCIA DO IPTU SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA CONSIDERADA PELA LEI LOCAL COMO URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DOS MELHORAMENTOS ELENCADOS NO ART. 32, § 1º, DO CTN.
APELO DESPROVIDO.(TJPR - 1ª C.Cível -
0003043-55.2019.8.16.0034
- Piraquara - Rel.: Juiz Fernando César Zeni - J. 20.07.2020)” (grifo nosso).

Por outro lado, no que se refere à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, a
o contrário do que tenta fazer crer a recorrente, não se trata de taxa pela remuneração de um serviço prestado “
Uti singuli
”, mas sim de contribuição para custeio da iluminação pública como um todo. Tal característica fica, ainda, mais evidenciada pela redação do Código Tributário Municipal,
in verbis
:

"
Art. 241
A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) tem como fato gerador a utilização efetiva, ou a possibilidade de utilização, pelo contribuinte de serviços municipais de fornecimento de iluminação em vias e logradouros públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, além de outros serviços correlatos”.

(...)

Art. 242
O sujeito passivo da Contribuição é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de imóveis cadastrados junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão situados no Município de Sinop”.

Como bem ressaltado, pelo juiz de primeiro grau:

“
Observa-se, da legislação supra, que o fato gerador do tributo configura-se apenas "
os serviços de iluminação pública prestados pelo Município
", de forma que o surgimento da obrigação tributária ocorre com a simples disponibilização do serviço.

Nesse sentido, se a unidade imobiliária está localizada em área servida por iluminação pública, ocorre o fato gerador apto a ensejar a cobrança de CIP. Contudo, a parte Autora, nesse momento processual, não logrou êxito em comprovar que o Residencial Iguatemi não possui esse serviço nem que ele não foi colocado a sua disposição, razão pela qual mostra-se hígida a cobrança do tributo em questão”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024